Tribunal: TJES
Processo: 0001805-12.2018.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falso testemunho ou falsa perícia
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001805-12.2018.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LARISSA CARREIRO PASSINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
FALSO TESTEMUNHO.

PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA. ADVOGADO INTIMADO DA EXPEDIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 273 DO STJ.
PRELIMINAR REJEITADA.
ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA
E
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE POSITIVADAS.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AFASTAMENTO.
R
ECURSO
DES
PROVIDO.

1.
PRELIMINAR:
O
advogado constituído pela ré
foi regularmente intimad
o
, acerca da expedição da carta precatória, e,
nos termos da Súmula nº
273
do STJ,
“Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado”.
PRELIMINAR REJEITADA.

2. MÉRITO:

2.1.
A
s provas produzidas superam o estado de dúvida,
relevando a certeza
de que a apelante fez afirmação falsa em Juízo.

2.2.

N
ão há que se falar em atipicidade da conduta
ou ausência de provas
, porquanto
, s
egundo previsão do artigo
342
do
Código Penal
,
comete o crime de falso testemunho aquele que faz
afirmação falsa,
n
ega ou cala a verdade, como testemunha em processo judicial.

3
.
R
ecurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar preliminar e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001805-12.2018.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LARISSA CARREIRO PASSINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO DE MORAES FERREIRA RAMOS VOLPINI - ES9638-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LA
RISSA CARREIRO PASSINI
,
irresignada com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES (fls. 276/278), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, a condenou

pela

prática do delito de falso testemunho
(art.
342 do
Código Penal)
, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

H
á uma preliminar
, que passo a examinar.

- Preliminar
de
violação
a
o contraditório e ampla defesa

-

A defesa alega
que
a ausência de intimação do advogado constituído,
para participação de audiência, designada no bojo de carta precatória,
resultou em
violação ao contraditório e ampla defesa.

Contudo,
o advogado constituído pela ré
foi regularmente intimad
o
, acerca da expedição da carta precatória
(fl
s
. 156
e

205
)
, e,
nos termos da Súmula nº
273
do STJ,
“Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado”.

Outrossim,
a audiência foi acompanhada por advogado nomeado para o ato, e
a defesa não se desincumbiu de demonstrar
eventual
prejuízo causado,
ônus que
lhe
competia
, a teor da previsão do artigo 156,
caput,
do CPP
1
.

Fundado em tais razões,
REJEITO A PRELIMINAR.

M
ÉRITO

Quanto ao mérito, a
defesa
alega o seguinte:

(1.)

a
atipicidade da conduta, e

(2.)

insuficiência de provas
d
e
autoria e materialidade do crime de falso testemunho
,
requerendo a absolvição
.

Quanto aos fatos,
narra
a
denúncia que, no dia 05/11/2013, na sala de audiências do Fórum Desembargador José Vieira Coelho,
Comarca de Venda Nov
a
do Imigrante/ES, a ora recorrente
fez afirmação falsa, como testemunha, em processo judicial.

C
onsta que a ré, durante seu depoimento na esfera judicial,
colhido
no bojo de
ação
civil pública
de improbidade administrativa
(
nº 0010279-96.2012.8.08.0011
)
,
alterou
a
versão que apresentou em sede administrativa
(inquérito civil
nº 047/2010
).

A

materialidade

do crime
está demonstrada no termo de
requisição ministerial de instauração de inquérito policial (fl. 05)
e

cópias de termos dec
larações
de
fl
s
.
105 e
108/
109
.

A
autoria
restou igualmente
positivada,
pela
prova oral produzida
em Juízo

(mídias de fls. 223
e 269
),
indicando que a
ré apresentou narrativa inconsistente com os fatos noticiados
na esfera extrajudicial,
em clara tentativa de
negar ou
ocultar a verdade dos fatos
.

De grande relevância foram as declarações das
testemunhas
A
m
anda Martins

e Rodrigo Monteiro,
que
afirmaram,
com segurança e riqueza de detalhes,
que
L
ARISSA
prestou falso testemunho em Juízo.

As testemunhas relataram que LARISSA,
ouvid
a
no
bojo d
e procedimento administrativo, revelou ter
repassado parte de seu salário para
um
vereador, como condição para manter
seu
emprego na Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/ES
(fl. 105),
c
ontudo, alterou a versão, quando ouvida na ação de improbidade administrativa.

A
s testemunhas foram uníssonas em afirmar,
ademais,
que
a
ré
prestou declarações livre de
coação ou ameaça,
e
, a
o término do ato,
houve a leitura d
o termo
,
ao que
a

apelante
aquiesceu,
a
pondo sua assinatura
(fls. 222 e 268 - mídias de fls. 22
3
e 269)
.

N
ão se vislumbra
m
incongruências
entre as provas materiais acostadas aos autos
,
e as
declarações das testemunhas,
ta
mpouco há elemento indicativo de
que
possuam
eventual interesse em prejudicar a pessoa acusada.

Com efeito,
as provas produzidas superam o estado de dúvida,
rev
el
ando a certeza
de que a apelante fez afirmação falsa em Juízo.

Desta feita,
não há que se falar em atipicidade da conduta
ou
ausência de provas
,
porquanto
, s
egundo previsão do artigo
342
do
Código Penal
,
comete o crime de falso testemunho aquele que faz
afirmação falsa,
n
ega ou cala a verdade, como testemunha em processo judicial
.

Fundado em tais considerações,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 3663733), CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

Art. 156.
A prova da alegação incumbirá a quem a fizer
(...)”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.